Tribunal: TJES
Processo: 0005616-80.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005616-80.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAELA DA SILVA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005616-80.2021.8.08.0014

APELANTE: RAFAELA DA SILVA PIRES

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor dos bens subtraídos (no mínimo, R$ 150,00 – cento e cinquenta reais) corresponde a aproximadamente 13% (treze por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 – mil e cem reais), não preenchendo o critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

2. Sob o prisma subjetivo, também não é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, pois a apelante é reincidente e possui antecedentes em crimes de mesma natureza e também em outros delitos.

3. Quanto ao critério da essencialidade, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), é evidente que “copos térmicos” não podem ser considerados essenciais, tanto que foram imediatamente revendidos pela acusada.

4. Dosimetria. Na 1ª fase, não houve fundamentação genérica, abstrata, nem inerente ao tipo penal. A pena de multa foi fixada proporcionalmente à quantidade de pena, sendo cada dia-multa já valorado no mínimo legal, não merecendo reformas, a teor do disposto nos artigos 49 e 60, do Código Penal.

5. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

6. Fixados honorários à advogada dativa.

7.

Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005616-80.2021.8.08.0014

APELANTE: RAFAELA DA SILVA PIRES

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAELA DA SILVA PIRES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina (Id. 8730212, pp. 132-147), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
caput
,
do
Código Penal,
à pena de
0
1

(
um
) ano
,
04 (quatro)
meses e
15
(
quinze
) dias

de reclusão e
53
(
cinquenta e três
)
dias-multa
, em regime
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de outubro de 2021, no período da tarde, a denunciada entrou no estabelecimento Comercial Papelaria, no Centro de Colatina, subtraindo, para si, 02 (dois) copos térmicos (tipo Stanley), avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais) cada um.

Consta que a denunciada colocou os copos em uma sacola, saiu do local e, logo depois, vendeu-os para terceiro.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, não se questiona a
materialidade
e a
autoria,
devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (IP, pp. 03-07), pelo Auto de Apreensão (IP, p. 29), pelo Relatório de Análise de Videomonitoramento (IP, pp. 93-97), e pelas provas orais colhidas nos autos.

Com efeito, o
Policial Militar
Diogo Langamer recordou-se da ocorrência, dizendo que recebera a imagem do furto via rede social, e reconhecera a acusada do Bairro Bela Vista, tendo um morador afirmado que ela chegara “cheia de sacola”. Afirmou, também, que, ao abordar a acusada em sua residência, ela afirmou que vendera os copos em um bar, tendo feito uma compra no mercado, sobrando o valor de R$ 90,00 (noventa reais) – que foram apreendidos. Por fim, disse que
já conhecia Rafaela de outras ocorrências
no Bairro Bela Vista.

Em seu interrogatório, a acusada
confessou
os fatos, dizendo que realmente subtraiu os copos e os vendeu a uma pessoa na rua. A ré
diverge
, contudo, quanto ao valor pelo qual os copos teriam sido vendidos: em juízo, afirmou que foi R$ 50,00 (cinquenta reais) cada um; porém, na esfera policial, havia falado em R$ 75,00 (setenta e cinco reais) cada um.

Prosseguindo, cumpre analisar o pleito de aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes estabelecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, existe uma certa controvérsia acerca do
valor
total
dos bens subtraídos, tendo em vista que não houve apreensão, pois a acusada vendeu os bens a terceiros, e não foram recuperados.

O
segurança
da loja afirmou, na esfera policial, que se tratava de copos da marca Stanley, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais) cada (IP, p. 23). Não foi juntada prova documental de qual seria exatamente a mercadoria faltante no estoque e o seu valor de mercado.

As imagens do videomonitoramento não são suficientemente nítidas para tal identificação (IP, pp. 93-97).

De seu turno, a
defesa
fez juntar algumas fotografias de que o estabelecimento comercial também vende outros tipos de corpos térmicos, assemelhados à marca Stanley, por valores que variam entre R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) e R$ 30,00 (trinta reais) (pp. 97-98).

A
acusada
apresentou duas versões quanto aos valores que ela alcançou com a venda ilícita dos bens, dizendo, em primeira oportunidade, ter vendido cada um por R$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e, em segundo momento, por R$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando R$ 100,00 (cem reais).

Embora não se tenha certeza sobre o valor exato da mercadoria, é certo que, ao vendê-los ilicitamente a terceiro, a acusada certamente o fez por valores consideravelmente inferiores aos de mercado, tendo em vista que o terceiro não adquiriria uma mercadoria de maneira claramente ilícita, senão por considerável deságio.

Diante desse contexto, destaco, ainda, que a acusada possuía R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, os quais afirmou ser o remanescente do valor obtido com a venda dos bens, após ter comprado alimentos no mercado.

À luz dessas circunstâncias, entendo que a segunda versão da acusada carece de credibilidade, porquanto destoa de suas próprias declarações na esfera policial e não explica o fato de que, após uma compra de alimentos no mercado, ainda lhe tenham sobrado R$ 90,00 (noventa reais), ou seja, essa compra teria custado apenas R$ 10,00 (dez reais).

Portanto, considerando que a acusada vendeu os copos a terceiros, em circunstâncias ilícitas e clandestinas, pelo valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não tenho como crer que o valor de mercado dos bens subtraídos seja inferior a essa quantia, como quis fazer crer a defesa.

Diante disso, observa-se que o valor dos bens subtraídos (
no mínimo
, R$ 150,00 – cento e cinquenta reais) corresponde a aproximadamente
13
% (
treze

por cento) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 – mil e cem reais),
não
atendendo
ao critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), é evidente que
“copos térmicos” não podem ser considerados essenciais
, tanto que foram imediatamente revendidos pela acusada.

Além disso, nota-se que a apelante é
reincidente
e possui
antecedentes
em
crimes de mesma natureza e também em outros delitos
(pp. 76-91). Tal situação revela, sob o prisma subjetivo, que
não
é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Dessa forma,
preservo
a condenação imposta.

Passando à
dosimetria
, observo que a pena-base fora elevada apenas em razão dos
antecedentes
, devidamente comprovados nos autos, e valorados em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena abstrata, nada havendo que se reformar (pp. 76-91).

Na
2ª fase,
também não há reparos – compensação da reincidência com a confissão espontânea (Tema Repetitivo nº 585/STJ). Não há causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
.

A pena de multa foi fixada proporcionalmente à quantidade de pena, sendo cada dia-multa já valorado no mínimo legal, não merecendo reformas, a teor do disposto nos artigos 49 e 60, do Código Penal.

Mantido o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a reincidência (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra. Camila Casali Binda, OAB/ES nº 31.404.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)